Tribunal: TJES
Processo: 0007201-50.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007201-50.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIAO TRUCK - UNIAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO BRASIL

APELADO: YRACIAM GOMES LEGORA e outros

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária, e afastou o pedido de indenização por danos morais. A Apelante sustenta (i) a necessidade de reconhecimento de perda total do veículo, (ii) o pagamento parcelado da indenização e (iii) o inadimplemento dos Apelados à época do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há preclusão consumativa quanto à alegação de inadimplemento dos Apelados; e (ii) verificar se há inovação recursal quanto aos pedidos de declaração de perda total do veículo e parcelamento do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inadimplemento dos Apelados encontra-se atingida pela preclusão consumativa, pois já foi objeto de decisão parcial de mérito, não impugnada por recurso próprio (art. 1.015, inciso II, do CPC), atraindo a incidência do art. 507 do CPC/2015, que veda a rediscussão de matéria decidida e preclusa.

Configura inovação recursal a pretensão de aplicação da cláusula de perda total do veículo e do parcelamento da indenização, por não terem sido essas matérias deduzidas na contestação, o que viola os arts. 336 e 342 do CPC/2015 e acarreta indevida supressão de instância.

Acolhidas as preliminares de preclusão consumativa e de inovação recursal, não remanescem matérias de mérito a serem analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão consumativa sobre matéria decidida em decisão parcial de mérito não impugnada, nos termos do art. 507 do CPC/2015.

Configura inovação recursal a formulação, em sede de apelação, de pedidos e argumentos não deduzidos na contestação, em violação aos arts. 336 e 342 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 336, 342, 507 e 1.015, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001933-38.2022.8.08.0038, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007201-50.2019.8.08.0011
Apelante:
União Truck – União dos Transportadores de Carga do Brasil
Apelados:
Yraciam Gomes Legora e Flavio Geraldo Ribeiro
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “Ação de Cobrança de Seguro por Danos Causados em Acidente de Veículo c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por YRACIAM GOMES LEGORA e FLAVIO GERALDO RIBEIRO, ora Apelados, em face de UNIÃO TRUCK – UNIÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DO BRASIL, ora Apelante, por meio da qual os primeiros pretendem a condenação desta última ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), bem como de indenização por danos morais.

No curso da demanda, sobreveio decisão parcial de mérito (id. 50282500), na qual o juízo
a quo
afastou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela ré em contestação e reconheceu a responsabilidade da requerida pela cobertura securitária e, por conseguinte, a obrigação de indenizar os danos materiais sofridos pelos autores, remanescendo como pontos controvertidos, para fase posterior, o
quantum
indenizatório e a análise do pleito de indenização por danos morais.

Contra a r. decisão parcial de mérito, não fora interposto recurso.

Posteriormente, na r. sentença vergastada (id. 50282507), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data do prejuízo (Súmula 43 do STJ), afastando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 52615536), a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese,
(i)
que o valor da indenização corresponde à perda total do veículo, defendendo a necessidade de aplicação das cláusulas contratuais relativas ao pagamento da cota de participação (franquia),
(ii)
que o pagamento do valor segurado seja realizado de forma parcelada, nos termos do contrato, e
(iii)
a ocorrência de inadimplemento dos Apelados à época do sinistro.

Contrarrazões dos Apelados (id. 53345120), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob os fundamentos de preclusão e inovação recursal, e, no mérito, pela manutenção integral da sentença.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0007201-50.2019.8.08.0011
Apelante:
União Truck – União dos Transportadores de Carga do Brasil
Apelados:
Yraciam Gomes Legora e Flavio Geraldo Ribeiro
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELOS APELADOS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Suscitam os Apelados preliminar de não conhecimento pela ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que as matérias trazidas pela Apelante em suas razões já teriam sido decididas em decisão parcial de mérito e, contra ela, não fora interposto recurso de Agravo de Instrumento no momento adequado.

Em análise às razões oferecidas pela Apelante, entendo que o tópico quanto à ocorrência de inadimplemento dos Apelados à época do sinistro, de fato, foi atingido pela preclusão consumativa, eis que tal matéria fora decidida na decisão que julgou parcialmente o mérito, ao reconhecer a responsabilidade da requerida pela cobertura securitária e a obrigação de indenizar os danos materiais sofridos pelos autores.

Não há que se falar, no presente momento processual, de inadimplemento ou não dos autores, ora Apelados, já que a r. sentença ora vergastada apenas tratou dos pontos controvertidos que restaram após a decisão parcial de mérito, quais sejam: o
quantum
indenizatório e a análise do pleito de indenização por danos morais.

Quanto à preclusão consumativa, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRECEDENTES. PENSIONAMENTO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO FALECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Não se conhece do pedido de afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
na decisão saneadora, ante a ululante preclusão consumativa, porquanto não agravável no momento oportuno, eis que, sabidamente, referida matéria integra o mérito da demanda (artigo 1015, inciso II, do CPC/15), circunstância que atrai a aplicação do artigo 507, do CPC/15. Precedentes.

II. Por ausência de comprovação de dependência econômica perante o
de cujus
, não assiste razão à apelante no que pertine ao pensionamento civil vindicado com amparo no artigo 948, inciso II, do CC/02.

III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001933-38.2022.8.08.0038, 3ª Câmara Cível, Relator Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 14/Jun/2024)

Portanto,
não conheço do pedido de reforma da r. sentença para reconhecer o inadimplemento dos Apelados, em razão da patente
preclusão consumativa, eis que não agravável no momento oportuno, já que referida matéria integra o mérito da demanda (artigo 1015, inciso II, do CPC/15), circunstância que atrai a aplicação do artigo 507, do CPC/15, segundo o qual “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

Acolho, portanto, a preliminar para não conhecer do recurso de Apelação quanto ao alegado inadimplemento dos Apelados, por se tratar de matéria já protegida pela preclusão consumativa.

PRELIMINAR SUSCITADA PELOS APELADOS - INOVAÇÃO RECURSAL

Da mesma forma, quanto à preliminar de inovação em sede recursal suscitada pelos Apelados em sede de contrarrazões recursais, tenho por bem acolhê-la.

Segundo alegam os Apelados, os pleitos de reconhecimento de perda total do veículo e de parcelamento do pagamento do valor segurado não teriam sido objeto de debate na primeira instância.

Consoante cediço, os artigos 336 e 342 do Código de Processo Civil preceituam que a delimitação da matéria de defesa é feita, pelo réu, na contestação, oportunidade em que deve alegar todas as matérias de defesa, de fato e de direito, e postular as provas necessárias a comprovar suas alegações, não lhe sendo possível, como regra, apresentar novas alegações após este momento, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, às quais não se amoldam ao caso concreto.

Observa-se da contestação (fls. 76 a 85 - cópias no volume 1 do drive - id. 11126901) que em momento algum foram suscitadas as respectivas discussões, quanto à declaração de perda total do veículo ou à necessidade de parcelamento do valor requerido.

Nesta senda, conquanto afirme a Apelante que as razões por ela suscitadas tratam de matéria decidida apenas na r. sentença vergastada (id. 11126907), tal fato não torna insubsistente a preliminar de inovação recursal.

Forçoso concluir, portanto, que a alegação, em sede recursal, de matéria não suscitada no momento oportuno no curso da demanda em primeira instância caracteriza inovação recursal, o que não é admissível nesta seara revisora, pena de indevida supressão de instância, bem como por caracterizar manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada para não conhecer do recurso de Apelação, relativamente à inovação recursal quanto ao valor e à forma de pagamento da condenação.

Não remanescendo matéria a ser julgada no mérito, não conheço do recurso de Apelação interposto, ante ao acolhimento das preliminares de preclusão consumativa e inovação recursal.

Majoro os honorários recursais para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.